Tribunal: TJBA
Processo: 2000232-41.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000232-41.2025.8.05.0113

Processo do 1º grau: 2000145-90.2022.8.05.0113

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Cleide Ramos Reis

Recorrida: Diana Rosa Santos de Jesus

Defensora Pública: Priscilla Renaldy

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS A CONTAR DO NASCIMENTO DO FILHO DA AGRAVADA, SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, E DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO FICTA DA PENA PELO PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1. PEDIDO DE EXTENSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR ATÉ OS 6 (SEIS) ANOS COMPLETOS DA CRIANÇA. NÃO ACOLHIMENTO.

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AS CONDENADAS QUE CUMPREM PENA EM REGIME FECHADO, DESDE QUE DEMONSTRADA CAUSA ESPECIAL QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE QUE OUTRO FAMILIAR POSSA ASSUMIR, AINDA QUE PROVISORIAMENTE, OS CUIDADOS DA CRIANÇA APÓS OS 2 (DOIS) ANOS.
FORA ISSO, A REEDUCANDA FOI CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR HAVER, DESFERIDO GOLPE COM ARMA BRANCA (FACA DE SERRA) CONTRA A VÍTIMA, ATINGINDO-A NA REGIÃO DO PESCOÇO E OCASIONANDO-LHE A MORTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

2.PEDIDO DE REMIÇÃO FICTA DA PENA PELO PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

BENEFÍCIO ALMEJADO POSSIBILITA QUE SEJA ABATIDO DO TOTAL DE SUA PENA O TEMPO DEDICADO AO DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA OU EDUCACIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 126 E 128 DA LEI Nº 7.210/84.
AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000232-41.2025.8.05.0113
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrida
DIANA ROSA SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR